Tribunal: TJSP
Processo: 2061274-91.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Reserva de honorários advocatícios contratuais para escritório de advocacia que patrocinou a associação impetrante na ação coletiva. Pretensão rejeitada. Pronunciamento sobre preceitos normativos para efeito de prequestionamento. Examinados pelo acórdão embargado os aspectos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Reserva de honorários advocatícios contratuais para escritório de advocacia que patrocinou a associação impetrante na ação coletiva. Pretensão rejeitada. Pronunciamento sobre preceitos normativos para efeito de prequestionamento. Examinados pelo acórdão embargado os aspectos necessários, sem necessidade de acréscimos. Caráter infringente descabido. Objetivo de prequestionamento também subordinado às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.